Tribunal: TJBA
Processo: 8004319-63.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004319-63.2025.8.05.0039

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: SOBRAL SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s): OSCAR LUIZ MENDONCA DE AGUIAR

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. DIREITO
TRIBUTÁRIO

E PROCESSUAL CIVIL
.
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
. SENTENÇA DE
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. VALOR DE REFERÊNCIA FIXADO UNILATERALMENTE PELO
FISCO MUNICIPAL
. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO
COM OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
. AFRONTA AO ART. 148 DO CTN E À TESE FIRMADA NO TEMA 1.113 DO STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA.
APELO PROVIDO
.
SENTENÇA
REFORMADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado para reconhecer o direito da contribuinte de ter como base de cálculo do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) o valor declarado no contrato de compra e venda no montante de R$3.000.000,00. O Município de Camaçari, ao contrário, adotou valor superior (R$4.610.282,12), com base em apuração unilateral, sem oportunizar contraditório ou ampla defesa à impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a adoção, pelo Fisco Municipal, de valor superior ao declarado pelo contribuinte como base de cálculo do ITBI, sem a prévia instauração de processo administrativo fiscal que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113), fixou as teses de que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel em condições normais de mercado, que não se vincula ao valor venal do IPTU, e que o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, podendo ser afastado somente mediante processo administrativo regular no qual seja assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Constatou-se nos autos que o Fisco Municipal arbitrou previamente o valor do imóvel com base em valor de referência unilateral, sem assegurar à impetrante a possibilidade de contraditório e ampla defesa, conforme documentação constante do PA n. 0000087155.

A ausência de regular processo administrativo e a exigência de pagamento do ITBI com base em valor superior ao declarado caracteriza violação ao art. 148 do CTN e ao entendimento consolidado pelo STJ, sendo ilegítimo o arbitramento prévio da base de cálculo pelo Fisco Municipal.

Precedentes do TJ/BA em casos análogos reforçam a tese de que o valor declarado pelo contribuinte deve prevalecer, salvo se regularmente impugnado pelo ente tributante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

O valor da transação declarado pelo contribuinte para fins de ITBI goza de presunção de veracidade, que somente pode ser afastada mediante regular instauração de processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

É ilegítimo o arbitramento prévio da base de cálculo do ITBI com base em valor de referência fixado unilateralmente pelo Município, sem prévia apuração administrativa.

A adoção de valor superior ao declarado, sem processo administrativo, configura violação ao art. 148 do CTN e à tese firmada no Tema 1.113 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 148; Lei 12.373/2011 (BA), art. 10, IV; Lei 1.039/2009 (Camaçari), art. 109, §2º; Lei 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24.02.2022, DJe 03.03.2022 (Tema 1.113); TJ-BA, Reexames Necessários: nº 8019098-49.2023.8.05.0150, Rel. Des. Alberto Raimundo, j. 20.08.2024; nº 8006809-46.2023.8.05.0001, Rel. Des. Adriana Sales Braga, j. 08.04.2024; nº 8142923-26.2022.8.05.0001, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 09.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

8004319-63.2025.8.05.0039
,
da Comarca de
Camaçari
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
SOBRAL SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA
e

a
pelad
o
,
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
nos termos do voto da Relatora,
em
conhecer
do

Apelo e
dar
-lhe

provimento
para reformar
a sentença
a quo
e:

A)
Conceder a segurança à impetrante para declarar como base de cálculo do ITIV, o valor declarado no contrato de compra e venda de R$3.000.000,00 (três milhões)
e;

B)
Não condenar o impetrado
ao pagamento
d
os honorários advocatícios,
de acordo com o art. 25, da Lei do Mandado de Segurança,
bem como
ao pagamento das custas processuais, em virtude
a isenção legal esculpida no art. 10, inciso IV, da Lei Estadual n. 12.373/2011.

Salvador, .

12